Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724504-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, TURIBIO &amp; GUIMARAES ESTUDOS ECONOMICOS S/S - ME, KBO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA, FUNDIÁGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. Muito embora a decisão agravada não esteja abarcada nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento é cabível para desafiar decisão relacionada à definição de competência. Se as contrarrazões agitam preliminar de incompetência que, analisada na decisão agravada, não foi objeto de específica e tempestiva insurgência, operada está a preclusão acerca da matéria. A cláusula de eleição de foro não deve ser oposta a sujeito que sobre ela não deliberou. Por ser matéria afeta à competência territorial, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando a causa de pedir exposta na petição inicial demanda análise judicial de matérias que vão além daquelas restritas às balizas do instrumento contratual, atreladas, mais especificamente, à alegação de atos fraudulentos que importaram no desvirtuamento do objeto contratual, atraindo, por conseguinte, a regra geral prevista no artigo 46, do Código de Processo Civil, e, sendo o caso de multiplicidade de réus com diferentes domicílios, aquela prevista no §4o, de igual dispositivo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 52, 59, 61 e 62, incisos I e II, todos da Lei 6.404/76, sustentando que a ausência de participação da recorrida na escritura de emissão das debêntures decorre da natureza jurídica das debêntures e de seu regramento legal, razão pela qual o fato de a FUNDIÁGUA não ter participado deste instrumento não poderia ser utilizado como fundamento principal para a afastar a cláusula de eleição de foro. Acrescenta que a alegada fraude na aquisição das debêntures não antecede a escritura de emissão; b) artigos 46, caput, e §4o, e 53, ambos do Código de Processo Civil, ao afastar a cláusula de eleição de foro livremente pactuada. Assevera que a emissão das debêntures e suas garantias é a causa de pedir tanto remota quanto próxima da demanda, não se tratando de ação de natureza pessoal, tampouco de ilícito extracontratual, sendo cabível o foro pactuado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 52, 59, 61 e 62, incisos I e II, todos da Lei das S.A, 46 caput, e §4o, e 53, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao declarar o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal como competente para o processamento do feito, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023